Tribunal: TJSP
Processo: 1002437-40.2021.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador – Lesões na coluna lombar – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Autor amparado pelo benefício adequado (auxílio acidente), além de estar

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador – Lesões na coluna lombar – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Autor amparado pelo benefício adequado (auxílio acidente), além de estar em gozo de auxílio-doença até 16/10/2024 – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos, prejudicado o apelo do autor.